Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. SERVIÇO HOME CARE. CANCELAMENTO. COBRANÇA DESCABIDA DE MENSALIDADE. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. REGISTRO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA DE COBRANÇA. FATO DO SERVIÇO.
1. Interrompidos os serviços contratados, a operadora do plano de saúde não pode demandar o pagamento de mensalidade do usuário. Se o fez, deve suportar a restituição dobrada do indébito.
2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados, que são presumidos.
3. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, todos os responsáveis pela causação dos danos devem responder solidariamente por sua reparação.
4. Apelações não providas.